Tribunal: TJSP
Processo: 1022436-15.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Ação ordinária – Servidora Estadual – Pedido de conversão em licença-saúde das faltas apontadas – Admissibilidade – Sentença de procedência da ação - Desprovimento dos recursos, considerado interposto o oficial, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.